Tribunal: CARF
Processo: 16004.720441/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONSTITUIÇÃO POR INTERPOSTA PESSOA. COMPROVAÇÃO.
Evidenciado, por meio de documentos fiscais, bancários e contratuais, que a pessoa jurídica foi estruturada mediante interposição de sócios formais sem capacidade financeira e operacional, enquanto a administração de fato era exercida por terceiro, caracterizada está a situação impeditiva do art. 29, IV, da LC no 123/2006, impondo-se a exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir da data da ocorrência da irregularidade.
NULIDADE POR PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA.
Ainda que denúncia anônima e vídeo juntado inicialmente não constituam prova apta a embasar o lançamento, a autuação funda-se em elementos independentes, obtidos pela fiscalização mediante diligências regulares. Não demonstrada relação de causalidade apta a contaminar o conjunto probatório, afasta-se a alegação de ilicitude e a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO PARA 100% POR FORÇA DA LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
A manutenção deliberada da empresa em regime favorecido mediante simulação societária caracteriza intuito doloso, autorizando a multa qualificada prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996. Contudo, aplica-se a redução para 100% em observância à legislação posterior mais benéfica.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRAÇÃO DE FATO. PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO.
Comprovada a atuação direta e consciente dos sócios na condução da sociedade e na prática dos atos que deram causa ao lançamento, mantém-se a responsabilização prevista nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 150, §4o, DO CTN. EXISTÊNCIA DE DOLO E SIMULAÇÃO.
Reconhecida a prática de atos dolosos voltados à ocultação da realidade societária e à fruição indevida de regime favorecido, afasta-se o prazo decadencial previsto para lançamento por homologação, aplicando-se a regra do art. 173, I, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720441/2012-73
ACÓRDÃO
1002-004.138 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA DAVANZZO & HERNANDEZ LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONSTITUIÇÃO POR INTERPOSTA PESSOA.
COMPROVAÇÃO.
Evidenciado, por meio de documentos fiscais, bancários e contratuais, que
a pessoa jurídica foi estruturada mediante interposição de sócios formais
sem capacidade financeira e operacional, enquanto a administração de
fato era exercida por terceiro, caracterizada está a situação impeditiva do
art. 29, IV, da LC no 123/2006, impondo-se a exclusão do Simples Nacional
com efeitos a partir da data da ocorrência da irregularidade.
NULIDADE POR PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA.
Ainda que denúncia anônima e vídeo juntado inicialmente não constituam
prova apta a embasar o lançamento, a autuação funda-se em elementos
independentes, obtidos pela fiscalização mediante diligências regulares.
Não demonstrada relação de causalidade apta a contaminar o conjunto
probatório, afasta-se a alegação de ilicitude e a aplicação da teoria dos
frutos da árvore envenenada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO CONFIGURADO.
IMPOSIÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO PARA 100% POR FORÇA DA LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
A manutenção deliberada da empresa em regime favorecido mediante
simulação societária caracteriza intuito doloso, autorizando a multa
qualificada prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996. Contudo, aplica-se a
redução para 100% em observância à legislação posterior mais benéfica.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRAÇÃO DE FATO. PARTICIPAÇÃO
NO ATO ILÍCITO.
Fl. 2765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.138 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720441/2012-73
2
Comprovada a atuação direta e consciente dos sócios na condução da
sociedade e na prática dos atos que deram causa ao lançamento, mantém-
se a responsabilização prevista nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 150, §4o, DO CTN. EXISTÊNCIA
DE DOLO E SIMULAÇÃO.
Reconhecida a prática de atos dolosos voltados à ocultação da realidade
societária e à fruição indevida de regime favorecido, afasta-se o prazo
decadencial previsto para lançamento por homologação, aplicando-se a
regra do art. 173, I, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário apenas para reduzir a
multa qualificada de 150% para 100%, em observância à Lei no 14.689/2023 e ao art. 106 do CTN.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo CarneiroBaptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo,
RicardoPezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto por Construtora Davanzzo & Hernandes
Ltda. – EPP, bem como por seus corresponsáveis solidários, Lourival Davanzzo e Isaltina Aparecida
Hernandes Davanzzo, contra decisão proferida pela 9a Turma da DRJ/Ribeirão Preto,
consubstanciada no Acórdão no 14-91.467 (fls. 2633-2648), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório de exclusão do Simples Nacional, e
Fl. 2766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.138 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720441/2012-73
3
procedente em parte a impugnação relativa aos Autos de Infração lavrados para constituição dos
tributos apurados pela sistemática do lucro arbitrado, determinando apenas a dedução
proporcional dos recolhimentos efetuados na sistemática do Simples Nacional.
Segundo narra o Acórdão recorrido, a empresa foi excluída do Simples Nacional
com fundamento no art. 29, IV e §1o da LC no 123/2006, por suposta constituição mediante
interposição de pessoa. A fiscalização concluiu que o verdadeiro administrador e beneficiário das
operações seria o Sr. Lourival Davanzzo, sendo o sócio formal Sr. Valdemir Hernandes utilizado
como interposto (“laranja”). Com base nessa premissa, a RFB lavrou os Autos de Infração relativos
a IRPJ, CSLL, PIS e Cofins (anos-calendário 2008 a 2011), apurados pelo lucro arbitrado, ante a
desclassificação da escrituração contábil e a não apresentação de livro Caixa.
O relatório fiscal descreve detidamente:
(i) a sequência de alterações contratuais envolvendo Lourival, Valdemir e Isaltina;
(ii) o compartilhamento de endereço, telefone e estrutura com a empresa Depósito
de Madeiras Pinho Sul Ltda., de pertencimento da família Davanzzo;
(iii) a suposta incapacidade operacional e financeira do sócio formal Valdemir;
(iv) o recebimento de pagamentos da Prefeitura Municipal de Uchôa, em diversos
empenhos, pelos Srs. Lourival ou seu filho Ricardo;
(v) a existência de procuração outorgada por Valdemir a Lourival (fl. 1761),
permitindo sua atuação como administrador de fato;
(vi) assinaturas de cheques em nome da empresa pelo próprio Lourival (fls. 1089–
1103 e 1461–1476), indicando controle financeiro direto.
Com base nesse conjunto probatório, a fiscalização concluiu pela interposição de
pessoa, reconhecendo que a empresa teria se beneficiado indevidamente da tributação favorecida
do Simples Nacional. Aplicou-se, ainda, multa qualificada de 150%, por suposto dolo na ocultação
da verdadeira composição societária e da direção da empresa.
Em impugnação administrativa (fls. 1.907–1.928), a contribuinte alegou, em síntese:
(a) nulidade da autuação por utilização de prova ilícita, consistente em denúncia
anônima acompanhada de gravação clandestina;
(b) inexistência de prejuízo tributário e cumprimento integral das obrigações;
(c) ausência de interposição de pessoa e legitimidade das alterações contratuais;
(d) legitimidade da atuação de Valdemir e Isaltina como sócios;
(e) ilegalidade da retroação dos efeitos da exclusão do Simples a 01/01/2008;
(f) decadência parcial com base no art. 150, §4o, do CTN;
(g) impropriedade da multa qualificada;
Fl. 2767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.138 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720441/2012-73
4
(h) impropriedade da responsabilidade solidária atribuída a Lourival e Isaltina.
A DRJ rejeitou integralmente os argumentos relativos à nulidade, à inexistência de
interposição de pessoa, à forma de atuação dos sócios e à alegada incapacidade probatória da
fiscalização. Reconheceu, no entanto, o direito à dedução dos valores recolhidos pelo Simples
Nacional, nos termos da Súmula CARF no 76. No mais, manteve a exclusão do Simples Nacional
com efeitos desde 01/01/2008, a multa qualificada, a responsabilidade solidária e a não aplicação
da decadência com base no art. 173, I, do CTN.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 2725 e ss), por meio do
qual renova e aprofunda suas alegações.
No tocante às preliminares, sustenta:
(1) nulidade do processo administrativo por ilicitude das provas que deram origem
ao procedimento fiscal, invocando a teoria dos “frutos da árvore envenenada”, afirmando que a
investigação decorreu exclusivamente da denúncia anônima e do vídeo clandestino;
(2) desrespeito ao devido processo legal, pois diligências teriam sido realizadas
antes da emissão formal de Mandado de Procedimento Fiscal;
(3) nulidade do Ato Declaratório por ausência de motivação válida e por
fundamentar-se em provas ilícitas.
No mérito, afirma, em síntese:
(a) inexistência de elementos probatórios idôneos para caracterizar interposição de
pessoa;
(b) legitimidade das alterações societárias e inexistência de ilicitude nas relações
familiares ou patrimoniais entre os envolvidos;
(c) inexistência de incapacidade operacional ou financeira dos sócios;
(d) inexistência de proveito fiscal indevido;
(e) inexistência de administração de fato por Lourival;
(f) impropriedade da retroação dos efeitos da exclusão do Simples;
(g) decadência parcial com aplicação do art. 150, §4o, do CTN, pois haveria
declarações e pagamentos;
(h) ausência de dolo a afastar a multa qualificada;
(i) irregularidade da responsabilização solidária dos sócios.
Ao final, requer: o reconhecimento da nulidade integral do processo administrativo;
ou — subsidiariamente, o afastamento da exclusão do Simples Nacional; ou — o reconhecimento
da decadência parcial; ou — a exclusão ou redução da multa qualificada; também requer pelo
Fl. 2768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.138 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720441/2012-73
5
afastamento da responsabilidade solidária; e, pela impossibilidade de retroação dos efeitos da
exclusão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972. Assim, dele conheço.

II – Preliminares
II.1 – Da alegada nulidade por utilização de prova ilícita
A recorrente sustenta que todo o procedimento fiscal seria nulo por ter se originado
de denúncia anônima acompanhada de vídeo supostamente clandestino, invocando a doutrina
dos “frutos da árvore envenenada”. A preliminar não merece acolhida.
A DRJ registrou expressamente que não houve qualquer utilização da denúncia
anônima ou do vídeo para compor a materialidade dos autos de infração. A fiscalização
fundamentou-se em documentos obtidos diretamente da contribuinte, em documentos públicos e
em informações formalmente requisitadas, tais como: contratos sociais e alterações (fls. 1475–
1481), procuração outorgada por Valdemir a Lourival (fl. 1761), cheques assinados por Lourival em
nome da empresa (fls. 1089–1103; 1461–1476), recibos de pagamento e empenhos da Prefeitura
de Uchôa, assinados pelo próprio Lourival (fls. 467 e segs.), declarações de ex-empregados (fls.
1482–1484), informações bancárias e fiscais obtidas por procedimentos formais.
Em nenhum ponto o lançamento se lastreia em “gravação clandestina”, e a
denúncia anônima serviu apenas como notícia de irregularidade, o que é permitido. Considerando
a argumentação genérica recursal, e que as provas foram obtidas por meios formais, entendo que
não há qualquer vício capaz de macular o lançamento.
Rejeito a preliminar.

II.2 – Da alegação de nulidade por realização de diligências antes da emissão do
Mandado de Procedimento Fiscal
Fl. 2769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.138 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720441/2012-73
6
A recorrente afirma que diligências teriam sido iniciadas antes da formalização do
MPF, o que configuraria violação ao devido processo legal administrativo.O argumento não
procede.
O Mandado de Procedimento Fiscal foi regularmente emitido, e todas as diligências
constitutivas do lançamento foram realizadas após sua expedição. Ainda que houvesse atos
preliminares de coleta de informações — como verificação cadastral, endereços, ou consulta a
bancos de dados internos — tais atividades não constituem lançamento e não violam o
procedimento fiscal.
Além disso, a recorrente não demonstra:

qual diligência teria ocorrido antes do MPF,

que prova específica teria sido colhida irregularmente,

nem que houve prejuízo concreto.
O simples inconformismo com o início da investigação não caracteriza nulidade. Por
esta razão, rejeito também esta preliminar.

II.3 – Da alegada nulidade do Ato Declaratório e dos Autos de Infração por falta de
motivação
A recorrente afirma que o Ato Declaratório de Exclusão e os Autos de Infração
seriam nulos por ausência de motivação suficiente. Alega que a autoridade fiscal não teria
demonstrado de forma adequada as razões que a levaram a concluir pela existência de
interposição de pessoa e administração de fato por Lourival, sustentando que o lançamento teria
se limitado a “suposições” ou “ilações” sem suporte probatório. A alegação não merece acolhida.
Primeiramente, o Ato Declaratório de Exclusão baseia-se em relatório
circunstanciado elaborado pela fiscalização, no qual se descrevem:

a sequência de alterações contratuais ocorridas desde a constituição da empresa,
evidenciando que Valdemir assumiu formalmente o quadro societário sem demonstrar
capacidade gerencial, financeira ou técnica para exercer atividade empresarial no ramo de
construção civil;

o vínculo estreito entre Lourival e a empresa, mediante procuração ampla que lhe atribuía
poderes de representação e gestão (fl. 1761);

a existência de cheques emitidos e assinados por Lourival em nome da pessoa jurídica (fls.
1089–1103 e 1461–1476), revelando controle financeiro direto;

a circunstância de que pagamentos relativos a contratos públicos firmados pela empresa —
especialmente com a Prefeitura de Uchôa — foram recebidos pessoalmente por Lourival
ou por seu filho, e não pelo sócio formal;
Fl. 2770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.138 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720441/2012-73
7

a sobreposição de endereço, telefone e estrutura administrativa com outra empresa da
família (Depósito Pinho Sul), indicando comunhão operacional e patrimonial.
Todos esses elementos foram expressamente referidos no Ato Declaratório e
transcritos e valorizados pela DRJ.
No tocante aos Autos de Infração, a motivação é igualmente detalhada. O Relatório
Fiscal identifica:

desclassificação da escrituração, diante da ausência de comprovação de livro Caixa e
deficiências de registros;

adoção do lucro arbitrado por ausência de contabilidade idônea;

cálculo dos tributos com base nas receitas apuradas e documentos obtidos;

fundamentação legal expressa para a aplicação da multa qualificada, com indicação dos
fatos que caracterizariam a intenção de ocultar o verdadeiro responsável pela empresa.
Assim, tanto o Ato Declaratório quanto os Autos de Infração expõem de forma
clara, coerente e suficiente os fundamentos de fato e de direito que justificam a exigência,
atendendo plenamente ao art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e aos princípios da motivação e da
transparência administrativa. Importante destacar que a jurisprudência administrativa é pacífica
no sentido de que não há nulidade quando a peça fiscal descreve os fatos que embasam o
lançamento, ainda que o contribuinte discorde da interpretação que lhes foi dada. O vício formal
exige ausência total ou absoluta deficiência de fundamentação, o que não ocorre no presente
caso.
A própria DRJ, ao julgar a impugnação, confirmou que:

a fiscalização expôs de forma minuciosa as razões pelas quais identificou interposição de
pessoa;

os documentos colhidos são aptos a demonstrar administração de fato e confusão
patrimonial;

não se verificou qualquer lacuna que impedisse a compreensão da acusação fiscal.
Ademais, a recorrente, tanto na impugnação quanto no Recurso Voluntário (fls. 18 e
seguintes), demonstra pleno conhecimento dos fundamentos do lançamento, o que evidencia, por
si só, que não houve prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa — requisito
indispensável para qualquer declaração de nulidade.
Por fim, é importante reiterar que a alegação de nulidade não se confunde com o
inconformismo quanto ao mérito. A recorrente, na verdade, pretende antecipar a discussão sobre
a suficiência ou veracidade das provas analisadas pela fiscalização, matéria que pertence ao
mérito, e não à regularidade formal das peças.
Fl. 2771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.138 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720441/2012-73
8
Diante do exposto, não há qualquer vício de motivação que justifique o
afastamento do Ato Declaratório ou dos Autos de Infração. Rejeito a preliminar.

III – Mérito
III.1 – Da caracterização da interposição de pessoa e da administração de fato
A fiscalização concluiu que Valdemir Hernandes figurava apenas formalmente como
sócio, sendo Lourival Davanzzo o administrador e beneficiário econômico das operações da
empresa. Diversas provas convergem para essa conclusão, como reconhecido pela DRJ:

Procuração ampla outorgada por Valdemir a Lourival (fl. 1761).

Cheques da pessoa jurídica assinados por Lourival (fls. 1089–1103 e fls. 1461–1476).

Recebimentos de pagamentos da Prefeitura de Uchôa feitos diretamente por Lourival ou
seu filho Ricardo, embora o contratado fosse o CNPJ da empresa (fls. 467 e segs.).

Ausência de capacidade gerencial, técnica e financeira de Valdemir para gerir empresa
construtora.

Coincidência de endereço, telefone e estrutura com a empresa familiar Depósito Pinho Sul.

Depoimentos que confirmam que Lourival conduzia as atividades da empresa (fls. 1482–
1484).
O conjunto probatório demonstra, portanto, uma diretriz comum, uma
administração unificada, confusão operacional e patrimonial, e utilização do sócio formal como
interposto. A empresa foi constituída e mantida de forma a ocultar o verdadeiro responsável e,
assim, usufruir indevidamente dos benefícios fiscais do Simples Nacional. A impugnação e o
Recurso Voluntário não apresentam nenhuma prova contrária robusta: não há documentos que
demonstrem efetivo exercício gerencial de Valdemir, autonomia financeira ou capacidade
operacional própria.
Assim, mantém-se a conclusão de interposição de pessoa.

III.2 – Da exclusão do Simples Nacional e seus efeitos retroativos
A controvérsia trazida pela recorrente consiste na alegação de que os efeitos da
exclusão não poderiam retroagir ao início do ano-calendário, sob pena de violação ao art. 106 do
CTN. Sustenta que a retroação configuraria espécie de aplicação retroativa de norma
sancionatória ou restritiva de direitos. A argumentação, entretanto, não se sustenta.
Quando constatada a constituição da empresa mediante interposição de pessoa —
hipótese típica de simulação ou fraude — a retroação dos efeitos decorre diretamente da lei, não
havendo espaço para aplicação do art. 106 do CTN. Não se trata de retroatividade normativa, mas
de enquadramento jurídico de fatos pretéritos demonstrados pela fiscalização. A autoridade não
Fl. 2772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.138 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720441/2012-73
9
aplicou lei nova a fatos antigos; ao contrário, reconheceu que desde a origem a empresa não
atendia às condições legais para permanecer no regime favorecido, razão pela qual a exclusão
deve operar ex tunc.
A retroação prevista na LC no 123/2006 não possui natureza sancionatória, mas sim
constitutiva-negativa:

o Simples é regime opcional,

sujeito ao atendimento contínuo de condições materiais (arts. 3o, 17 e 29),

e quando tais condições inexistem, considera-se que a opção jamais poderia ter surtido
efeitos.
O contribuinte somente permanece no regime porque declara preencher os
requisitos. A fiscalização demonstrou que:

a empresa era administrada de fato por Lourival desde 2007;

Valdemir não exercia função gerencial nem tinha capacidade econômica ou financeira para
gerir sociedade com faturamento elevado;

houve diversas procurações amplas permitindo que Lourival assinasse contratos, aditivos e
cheques;

pagamentos relevantes eram feitos diretamente a Lourival ou a seu filho;

as alterações contratuais eram sucessivas, formais e desconectadas da realidade
operacional da empresa.
Tais elementos conduzem à conclusão de que, a empresa, desde sua constituição,
não preenchia o requisito material para se enquadrar no regime simplificado, pois o verdadeiro
controlador estava oculto.
Nesse cenário, não há como sustentar que poderia usufruir do Simples Nacional
entre 2008 e 2011. O vício é de origem, e não superveniente. Logo, a exclusão deve alcançar o
início do primeiro ano-calendário em que a irregularidade se verificou.
Assim, rejeito esse argumento.

III.3 – Da multa qualificada
A controvérsia reside na manutenção da multa de ofício qualificada, prevista no art.
44, §1o, da Lei no 9.430/1996, diante da conduta imputada à contribuinte. Sustenta o recorrente a
Fl. 2773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.138 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720441/2012-73
10
inexistência de dolo, alegando cumprimento de obrigações acessórias, recolhimento de tributos
do Simples Nacional e inexistência de intenção de prejudicar o Fisco.
A argumentação, contudo, não procede.
A aplicação da multa qualificada exige intenção (dolo) ou prática de fraude,
simulação ou conluio, nos termos dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964. A conduta típica,
portanto, não depende de inadimplemento de obrigação acessória; omissão de receita; falta de
recolhimento imediato de tributos. O que caracteriza a penalidade é a manipulação dolosa da
realidade tributária, com o objetivo de obter regime tributário mais favorável, base de cálculo
artificialmente reduzida, ou ocultação da real composição societária. No presente caso, trata-se
exatamente disso: uma estrutura societária simulada com vistas à fruição indevida do regime
favorecido do Simples Nacional, vedado por lei quando há interposição de pessoas.
Nos autos, a simulação manifesta-se em múltiplos vetores convergentes:
1. Ausência absoluta de capacidade econômica e financeira do sócio formal Valdemir, que
não possuía patrimônio compatível com os vultosos contratos da empresa.
2. Procurações amplas outorgadas ao Sr. Lourival, revelando que o comando real era exercido
por quem não figurava formalmente na sociedade.
3. Assinatura de cheques, contratos, ofícios e aditivos por Lourival, inclusive perante a
Prefeitura, demonstrando inequívoca administração de fato.
4. Recebimento de pagamentos públicos por Lourival ou por seu filho, jamais pelo sócio
formal.
5. Alterações contratuais sucessivas e artificiais, sem lastro no cotidiano operacional.
6. Uso de endereço, telefone, estrutura e fluxo operacional da empresa Depósito de
Madeiras Pinho Sul Ltda., pertencente à família de Lourival, indicando promiscuidade
empresarial típica de empresas de fachada.
A soma desses elementos não revela simples irregularidade formal, mas
planejamento fraudulento estruturado, com o objetivo deliberado de mascarar o verdadeiro
controlador; permitir o enquadramento no Simples; evitar tributação mais gravosa no lucro
presumido ou lucro real. É exatamente esse tipo de comportamento que se enquadra nos arts. 71
e 72 da Lei no 4.502/1964.
Embora permaneça plenamente caracterizada a prática de fraude e simulação, nos
termos dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964 — o que justifica a qualificação da multa —, é
necessário observar que a legislação superveniente tornou a penalidade menos gravosa. A Lei no
14.689/2023, ao reformular o regime sancionatório federal, revogou a multa qualificada de 150%,
substituindo-a por penalidade máxima de 100%, mesmo nos casos de dolo, fraude ou simulação.
A alteração configura lex mitior tributária, aplicável retroativamente aos fatos
pretéritos, nos termos do art. 106 do CTN. Assim, embora mantida a tipificação da conduta nos
Fl. 2774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.138 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720441/2012-73
11
arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, a penalidade originariamente aplicada em 150% deve ser
reduzida para 100%, por expressa determinação legal.

III.4 – Da responsabilidade solidária dos sócios
A responsabilidade atribuída a Lourival Davanzzo e Isaltina Aparecida Hernandes
Davanzzo encontra amparo nos arts. 124, I; 128; e 135, III, do CTN. A recorrente sustenta
inexistência de atos ilícitos, alegando que Lourival apenas auxiliava a esposa e que Isaltina detinha
capacidade financeira. Todavia, o conjunto probatório revela quadro completamente distinto,
evidenciando que ambos concorreram para a prática dos atos que motivaram a autuação.
Primeiro, a análise dos autos demonstra que Lourival exerceu a administração de
fato da empresa durante todo o período autuado, independentemente de figurar formalmente no
contrato social. Essa conclusão decorre de múltiplos elementos convergentes:
1. Recebimento direto, por Lourival, de diversos pagamentos oriundos da Prefeitura de
Uchôa, identificados nas notas de empenho, com assinatura e RG.
2. Assinatura exclusiva de cheques utilizados para pagamento de fornecedores e despesas
operacionais da empresa.
3. Procuração outorgada por Valdemir, reconhecida pelo próprio recorrente, conferindo
poderes amplos para gestão empresarial.
4. Identidade de endereço, estrutura operacional e recursos humanos com empresa da qual
Lourival é sócio formal (Depósito Pinho Sul), evidenciando comunhão de recursos e gestão
unificada.
Esses elementos demonstram participação ativa, consciente e efetiva de Lourival na
condução da atividade empresarial — não como um auxiliar eventual, mas como gestor e
beneficiário direto dos resultados. Tal circunstância afasta qualquer alegação de atuação
meramente ocasional e enquadra sua conduta na hipótese do art. 135, III, do CTN, que exige ato
com infração à lei, contrato social ou estatutos, requisito plenamente atendido.
No tocante à Isaltina, sua responsabilidade não decorre apenas do regime de bens
do casamento, mas:

da aquisição de quase a totalidade das quotas sociais, em montante completamente
incompatível com a renda declarada;

da substituição formal de Lourival no quadro societário para viabilizar a manutenção
indevida no Simples Nacional;

da participação direta na integralização fictícia do capital social, cuja suposta origem —
reservas de lucros — não se comprova documentalmente;

e do benefício econômico direto resultante da operação irregular.
Fl. 2775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.138 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720441/2012-73
12
Tais elementos caracterizam participação ativa e consciente na estruturação
societária simulada, viabilizando a fraude identificada pela fiscalização.
A responsabilização solidária, portanto, não decorre de mera condição de sócios,
mas da comprovação de que ambos contribuíram decisivamente para a prática dos atos que
permitiram a manutenção indevida no Simples Nacional e que resultaram no não pagamento dos
tributos devidos. Não houve, nas razões recursais, qualquer demonstração capaz de romper esse
liame fático-jurídico.
Mantenho a responsabilidade solidária.

III.5 – Da decadência
A recorrente invoca genericamente a aplicação do art. 150, §4o, do CTN,
sustentando que teria havido recolhimento dos tributos e que, portanto, a decadência deveria ser
regida pela regra aplicável aos lançamentos por homologação.
A tese não prospera.
A aplicação do art. 150, §4o, exige dois requisitos cumulativos:
1. que o tributo seja sujeito a lançamento por homologação, o que é verdade; mas,
sobretudo,
2. que o contribuinte tenha efetuado o pagamento antecipado e declarado corretamente a
matéria tributável, revelando boa-fé.
Nenhum desses elementos se encontra presente no caso.
A fiscalização apurou que a empresa deliberadamente ocultou sua real estrutura
societária, mantendo-se no Simples Nacional mediante interposição de pessoa e utilização de atos
simulados. Trata-se, portanto, de conduta dolosa apta a configurar hipótese de fraude, nos termos
do art. 149, VII, do CTN; ou, mais exatamente, simulação, nos termos do art. 149, VI.
Em ambos os casos, o Código Tributário Nacional afasta a aplicação do prazo
decadencial previsto no art. 150, §4o, e determina que o lançamento deve seguir a regra geral do
art. 173, I, cujo marco inicial é o primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato
gerador, independentemente de qualquer recolhimento efetuado pelo contribuinte.
Além disso:

Os recolhimentos realizados no Simples Nacional não constituem pagamento válido para
fins de lançamento por homologação, pois foram recolhidos sob regime tributário ao qual
a empresa jamais poderia ter aderido.

Assim, os pagamentos não podem ser considerados como antecipação válida para atrair a
regra decadencial mais benéfica.
Fl. 2776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.138 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720441/2012-73
13
O argumento da defesa de que os recolhimentos no Simples afastariam a má-fé não
encontra respaldo, pois tais recolhimentos decorrem justamente da estrutura fraudulenta
montada para permanecer indevidamente no regime favorecido. Assim, não há decadência, pois:
houve dolo e simulação; não houve pagamento antecipado válido; e a regra decadencial aplicável
é a do art. 173, I, integralmente observada no lançamento.
Assim, rejeito também esse argumento.

IV – Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, dou parcial provimento apenas para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, em
observância à Lei no 14.689/2023 e ao art. 106 do CTN.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 2777
DF CARF MF
Original